Tribunal: TJES
Processo: 5001632-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que determinou o pagamento de custas e taxas judiciárias, com expedição de RPV, em favor de serventuária de serventia judicial não oficializada, bem como afastou teses de inconstitucionalidade, confusão patrimonial, necessidade de execução autônoma, rateio de valores e limitação pelo teto remuneratório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 frente ao art. 31 do ADCT; (ii) estabelecer se subsiste a tese de confusão patrimonial prevista no art. 381 do Código Civil; (iii) determinar se é indispensável o prévio cumprimento de sentença para expedição de RPV; (iv) definir a necessidade de rateio da taxa de fiscalização entre fundos institucionais; (v) estabelecer a divisão proporcional das custas em razão da posterior oficialização da serventia; e (vi) verificar a incidência do teto remuneratório constitucional sobre os valores devidos à escrivã.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de inconstitucionalidade e afirma a compatibilidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 com o art. 31 do ADCT, reconhecendo a obrigação do Estado ao pagamento das custas em serventias não oficializadas.

A decisão afasta a tese de confusão patrimonial ao reconhecer a existência de norma legal específica que impõe ao Estado o pagamento de custas, mantendo distintas as figuras de credor e devedor.

O colegiado afirma que o direito da serventuária decorre diretamente da lei e de título judicial transitado em julgado, tornando desnecessária a instauração de execução autônoma para expedição de RPV.

O acórdão delimita o marco temporal do direito reconhecido em momento anterior à oficialização da serventia, afastando a aplicação de rateio ou proporcionalidade posterior.

As alegações veiculadas nos embargos revelam inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscussão do mérito, hipótese incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

É constitucional a exigência de pagamento de custas e taxas judiciárias pelo Estado em favor de serventuário de serventia não oficializada, nos termos da legislação estadual compatível com o art. 31 do ADCT.

O direito do serventuário reconhecido por lei e título judicial transitado em julgado autoriza a expedição de RPV nos próprios autos, sendo desnecessária execução autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI; ADCT, art. 31; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 534; CC, arts. 381 e 382; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, § 1º; Resolução TJES nº 24/2016.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl-ED-AP nº 0004071-91.2011.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13.09.2022, DJES 27.01.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001632-11.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ORTEK COMERCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS - EIRELI e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que determinou o pagamento de custas e taxas judiciárias, com expedição de RPV, em favor de serventuária de serventia judicial não oficializada, bem como afastou teses de inconstitucionalidade, confusão patrimonial, necessidade de execução autônoma, rateio de valores e limitação pelo teto remuneratório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 frente ao art. 31 do ADCT; (ii) estabelecer se subsiste a tese de confusão patrimonial prevista no art. 381 do Código Civil; (iii) determinar se é indispensável o prévio cumprimento de sentença para expedição de RPV; (iv) definir a necessidade de rateio da taxa de fiscalização entre fundos institucionais; (v) estabelecer a divisão proporcional das custas em razão da posterior oficialização da serventia; e (vi) verificar a incidência do teto remuneratório constitucional sobre os valores devidos à escrivã.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de inconstitucionalidade e afirma a compatibilidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 com o art. 31 do ADCT, reconhecendo a obrigação do Estado ao pagamento das custas em serventias não oficializadas.

A decisão afasta a tese de confusão patrimonial ao reconhecer a existência de norma legal específica que impõe ao Estado o pagamento de custas, mantendo distintas as figuras de credor e devedor.

O colegiado afirma que o direito da serventuária decorre diretamente da lei e de título judicial transitado em julgado, tornando desnecessária a instauração de execução autônoma para expedição de RPV.

O acórdão delimita o marco temporal do direito reconhecido em momento anterior à oficialização da serventia, afastando a aplicação de rateio ou proporcionalidade posterior.

As alegações veiculadas nos embargos revelam inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscussão do mérito, hipótese incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

É constitucional a exigência de pagamento de custas e taxas judiciárias pelo Estado em favor de serventuário de serventia não oficializada, nos termos da legislação estadual compatível com o art. 31 do ADCT.

O direito do serventuário reconhecido por lei e título judicial transitado em julgado autoriza a expedição de RPV nos próprios autos, sendo desnecessária execução autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI; ADCT, art. 31; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 534; CC, arts. 381 e 382; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, § 1º; Resolução TJES nº 24/2016.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl-ED-AP nº 0004071-91.2011.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13.09.2022, DJES 27.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5001632-11.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ORTEK COMERCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS - EIRELI, INES NEVES DA SILVA SANTOS

Advogados do(a) AGRAVADO: ANDRE PIM NOGUEIRA - ES13505-A, FILIPE PIM NOGUEIRA - ES10114-A
Advogado do(a) AGRAVADO: JOSMAR DE SOUZA PAGOTTO - ES7288

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração
opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão de evento ID. n.º 9554398, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível,
à unanimidade
,
negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento
interposto pelos ora embargantes.

Em suas razões recursais (ID. 9795759), o embargante alega a existência de omissões para fins de prequestionamento, alegando que o acórdão não abordou detidamente, em síntese: (i) a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei nº 9.974/2013 frente ao art. 31 do ADCT; (ii) a tese da confusão patrimonial (art. 381 do Código Civil), sob o argumento de que o Estado é o titular dos créditos destinados a fundos públicos; (iii) a impossibilidade de expedição de RPV de ofício, sem prévio pedido de cumprimento de sentença (art. 534 do CPC); (iv) a necessidade de rateio da taxa de fiscalização entre os fundos institucionais (TJES, MPES, DPE-ES e PGE-ES); (v) a divisão proporcional das custas, considerando o período anterior e posterior à oficialização da serventia (Resolução TJES nº 24/2016); e, (vi) a observância do teto remuneratório constitucional (art. 37, XI, CF) quanto aos valores devidos à Escrivã.

Devidamente intimada, a Embargada
INES NEVES DA SILVA SANTOS
apresentou contrarrazões (Id. 15197197), defendendo a manutenção do julgado por ausência de vícios e aduzindo que a pretensão estatal visa apenas a rediscussão do mérito. A parte
ORTEK COMERCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS - EIRELI
não se manifestou.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). O mero inconformismo com a solução jurídica adotada pela decisão embargada, contudo, não enseja seu cabimento.

Inicialmente, o
Embargante alega omissão quanto à tese de inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº. 9.974/13. No entanto, o voto condutor foi explícito ao fundamentar a validade da norma com base no ADCT:

"Não há que se falar, por isso, em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, tendo em vista que não viola as determinações do artigo 31 do ADCT, a denotar o acerto do decisum recorrido quanto à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das taxas judiciárias."

Portanto, a
o assentar a plena compatibilidade da norma estadual com o regime constitucional de transição das serventias judiciais, o acórdão esgotou a prestação jurisdicional sobre o tema.

A fundamentação demonstra que a obrigação tributária do Estado não nasce de uma imposição arbitrária, mas do respeito ao direito adquirido dos titulares de serventias não oficializadas, o que afasta qualquer omissão quanto à validade do dispositivo legal citado.

Já em relação a tese de confusão (arts. 381 e 382 do CC), o acórdão, de igual modo, afastou o vício ao consignar a natureza excepcional da norma e a distinção entre as figuras de credor e devedor em serventias não oficializadas:

"De igual forma, a referida norma refuta a argumentação de existência de confusão (artigos 381 e 382 do Código Civil), haja vista que cria hipótese legal em que a Fazenda Pública deve pagar custas processuais, sendo, portanto, exceção à regra da isenção do pagamento de custas pelo ente público."

Assim sendo, a
decisão embargada esclareceu que a existência de norma legal específica prevendo o pagamento afasta a incidência do instituto da confusão patrimonial. Uma vez que a lei qualifica o Estado como devedor das custas em serventias privatizadas para remunerar o delegatário (particular), as figuras de credor e devedor permanecem distintas, tornando a tese do Embargante juridicamente inviável frente à fundamentação adotada.

O Estado aponta omissão sobre a necessidade de cumprimento de sentença. O acórdão, contudo, ao negar provimento ao agravo, ratificou a decisão de primeiro grau que determinou a expedição de RPV, fundamentando-se em precedentes que validam tal procedimento em casos de custas de serventuários:

"3. Desnecessário o ajuizamento de nova demanda pela então Escrivã para fazer valer o seu direito, sendo este decorrente da própria lei. [...] 5. O Estado não questionou a matéria oportunamente, revelando-se correto o entendimento adotado pelo Juízo a quo ao determinar a expedição de RPV, transitando em julgado a demanda que condenou o Estado ao pagamento de quantia certa."

O colegiado foi enfático ao declarar que o direito da serventuária decorre diretamente da lei e do título judicial transitado em julgado, o que autoriza a expedição do RPV no bojo dos próprios autos. Ao reconhecer que a matéria não foi questionada oportunamente e que o rito adotado é legítimo, o acórdão afastou a necessidade de uma execução autônoma, inexistindo qualquer omissão sobre a sistemática processual aplicada.

Sobre a alegada omissão quanto à proporcionalidade pela oficialização da serventia (Resolução nº 24/2016), o acórdão enfrentou a questão ao delimitar o marco temporal do direito da serventuária:

"O feito originalmente tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública [...] com trânsito em julgado da sentença proferida antes da publicação da Resolução nº 24/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da referida unidade judiciária [...]".

Ao fixar que o trânsito em julgado ocorreu em momento anterior à estatização, o colegiado considerou devida a verba de forma integral, o que afasta, por lógica, as teses de rateio ou proporcionalidade superveniente. A consolidação do direito da serventuária ao tempo em que a unidade ainda era privatizada impede a aplicação retroativa das regras de oficialização, ponto este que restou sobejamente fundamentado.

De mesmo modo, não há qualquer vício na decisão embargada que autorize sua modificação com base nos embargos de declaração. O que pretende o embargante é a reanálise do mérito da apelação, o que deve ser veiculado, se for o caso, pela via recursal própria.

Por todo exposto, e
mbora apontada a existência de suposta omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão d
o
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.
N
esse sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

Logo, o acórdão embargado enfrentou o
s
argumento
s
ora reiterado
s
, não havendo omissão
ou contradição
a ser
em
sanada
s
. O que se verifica, em verdade, é o inconformismo da parte embargante com a solução jurídica adotada, a qual lhe foi desfavorável.
Todavia
, eventual equívoco na conclusão alcançada por esta respeitável Câmara configura, na realidade, um erro de julgamento, que, por sua natureza, não pode ser corrigido por meio de embargos de declaração. Para tanto, o ordenamento jurídico prevê a interposição de recurso adequado para a parte que entender
que o
julgamento
foi
injusto.

Portanto
, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.